Tribunal: CARF
Processo: 10680.758712/2022-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
S2-C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.758712/2022-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.813 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE OURO PRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2019
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS
VINCULADOS
AO
RGPS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
Integra o salário de contribuição a gratificação de produtividade paga a
servidores públicos vinculados ao RGPS. Tal gratificação não se confunde com
a participação nos lucros e resultados, regulada pela Lei 10.101/2000.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As citações de
decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código
Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste
Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.758712/2022-87
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.758712/2022-87

1 – DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata-se de glosas de compensações efetuadas indevidamente em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP pelo contribuinte nas
competências de 07/2018 a 12/2019.
Segundo relatado no Despacho Decisório (fls. 66/68), o Município de Ouro Preto,
como base num Parecer de sua Procuradoria da Fazenda, considerou como indevidas as
contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a título de gratificação de
produtividade paga aos funcionários da saúde e da educação, todos estando sujeito a critérios de
aferição de produtividade. As verbas foram pagas, mensalmente, durante o período de 01/2014 a
11/2019. O contribuinte entende que se tratava de verba incluída no rol do artigo 28 §9o da lei
8.212/91, e portanto não integrantes na base de cálculo da previdência.
A autoridade fiscal considerou que tais gratificações se enquadram no conceito de
remuneração, descrito no art. 28 da Lei 8.212, conforme se verifica nos trechos adiante
transcritos:
3. A gratificação de produtividade concedidos aos empregados estão diretamente
relacionados a fatores de ordem pessoal deste, tais como produção, eficiência,
rendimento, cumprimento de metas, economia de tempo, assiduidade, etc., sendo uma
espécie de salário vinculado a uma condição, ou seja, são considerados salário condição,
da mesma forma que os adicionais (insalubridade, hora extra, etc.), e dependem de
certas circunstâncias, subjetivas ou objetivas. São valores totalmente vinculados ao
desempenho laboral dos empregados, comprovando a contraprestação do mesmo e
constituindo-se
consequentemente,
em
elemento
remuneratório
do
trabalho,
evidenciando sua natureza jurídica salarial
4. Desta feita, dúvidas não há sobre a incidência de Contribuições Previdenciárias sobre
verbas pagas a esse título, vez que se originaram em decorrência única e exclusiva do
vínculo laboral entre empregado e empregador, não estando entre as hipóteses legais de
isenção.
5. O fato gerador das contribuições em apreço não se restringe apenas ao salário base do
empregado ou contribuinte individual, mas tem como núcleo a remuneração de forma
mais ampliada, alcançando outras importâncias pagas pelo empregador, sem importar a
forma de retribuição ou o título. São vantagens econômicas acrescidas ao patrimônio do
trabalhador decorrentes da prestação de serviços por segurados empregados e
contribuintes individuais. Tal incidência somente resta afastada nas hipóteses previstas
pelo § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91. Desta feita, denota-se que o principal aspecto
para se definir a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a
folha de salários é a contraprestação pelo trabalho prestado, ou seja, se a verba foi paga
com o objetivo de retribuir o segurado pelo serviço realizado, independentemente da
forma como esse pagamento foi realizado.
6. A regra geral é a de que todos os valores pagos integram o salário-de contribuição,
salvo as exceções legalmente previstas. Ora, é um princípio de hermenêutica jurídica
que as exceções se interpretam de forma restrita, sem ampliações. Dessa forma, as
únicas exclusões possíveis são aquelas estabelecidas expressamente pelo § 9o do art. 28
da Lei no 8.212/91.
Diante do entendimento de que os valores compensados eram oriundos de
contribuições previdenciárias legalmente devidas, não configurando indébito tributário, foi a
realizada a glosa de R$ 15.996.920, 23.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.758712/2022-87

2 – DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Foi apresentada Manifestação de Inconformidade com as seguintes alegações:
- Existência de jurisprudência no TRF1 e no STJ a respeito de improcedência do
lançamento de contribuições previdenciária sobre parcelas de natureza
indenizatória;
- Que o art. 28, § 9o, e, §7o da Lei 8.212/91 exclui expressamente esse tipo de
verba da base de cálculo da contribuição previdenciária;
- Que gratificação equivaleria à participação nos lucros e resultados de natureza
indenizatória distribuída pelas empresas.
- Que equivaleria ao chamado Abono de Assiduidade e Produtividade, que o STJ
teria decidido sobre sua natureza indenizatória e não incidência da contribuição
previdenciária;
- Que a gratificação é paga com recursos da União;
- Que o lançamento fiscal não consta o fundamento legal das multas aplicadas e
juros moratório;
- Que os valores pagos a título de horas extras , adicional noturno, insalubridade e
periculosidade seriam verbas indenizatórias, e portanto não sujeitas à incidência
das contribuições previdenciárias.
3- DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente em 31/10/2022,
conforme Acórdão 101-020.851, do qual transcrevemos os principais trechos:
A compensação somente é possível quando o crédito corresponder a valor líquido e
certo, decorrente de recolhimentos indevidos ou a maior do que o devido, seja por força
de decisão judicial ou mesmo reconhecimento de inconstitucionalidade (após decisão
definitiva) da norma que determina a sua exigência. No caso, até que o contribuinte
obtenha o devido respaldo, ele está obrigado a cumprir a lei formalmente vigente.
.................................................................................................................................
Logo, o salário de contribuição, base de incidência das contribuições previdenciárias,
abarca todos os componentes que integram a contraprestação da pessoa jurídica aos
segurados obrigatórios que lhe prestam serviços em decorrência do contrato de trabalho.
O artigo 28, §9° da Lei n° 8.212/1991 enumera, taxativamente, as parcelas excluídas do
conceito de salário de contribuição. Como se observa, a legislação determina, em um
primeiro momento, a regra geral de incidência das contribuições previdenciárias,
fixando que a base de cálculo será a remuneração total dos segurados empregados e
avulsos, a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades e até
mesmo por força de contrato, convenção ou acordo coletivo. Somente depois é que são
definidas, de forma expressa e exaustiva, porquanto excepcionais, as hipóteses de não
incidência das contribuições destinadas à Previdência Social.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.758712/2022-87

Nesse contexto, por se tratar de exceção à regra, a interpretação do §9° do artigo 28 da
Lei n° 8.212/1991 deve ser feita de maneira restritiva, nunca extensiva, de sorte que,
para que determinada vantagem decorrente da relação laboral não integre o salário de
contribuição, faz-se necessária a existência de expressa previsão legal.
....................................................................................................................................
Assim, a partir do disposto nesta lei (Lei Municipal no 738/2011), tem-se que a verba
Gratificação da Saúde por programas do Governo Federal foi concedida aos servidores
por liberalidade do Município, de modo que não assiste razão à defesa em alegar tratar-
se de pagamento de verba de responsabilidade do Governo Federal.
Conforme se extrai dos dispositivos legais citados, qualquer espécie de isenção e/ou
hipótese de não incidência que o Poder Público pretenda conceder ao contribuinte deve
decorrer de lei disciplinadora, sendo sua interpretação literal e não extensiva. Conforme
enfatizado, as importâncias que não integram o salário de contribuição estão
expressamente listadas no artigo 28, §9o, da Lei no 8.212/1991, não constando no
referido dispositivo legal a verba ‘gratificação de produtividade’, não se cogitando,
assim, na irregularidade da glosa de compensação na forma como requerida pelo
contribuinte. Ao se admitir a não incidência de contribuições previdenciárias sobre as
verbas pagas aos segurados empregados na forma de ‘gratificação de produtividade”,
ter-se-ia que interpretar o artigo 28, §9o, da Lei n° 8.212/1991, de forma extensiva, o
que vai de encontro com a legislação tributária, como acima demonstrado.
......................................................................................................................
Ainda que se considerasse que os pagamentos fossem prêmios ou abonos, o que já
restou afastado nos parágrafos anteriores, cabe registrar que a alteração na redação do
§2o do artigo 457 da CLT, excluindo taxativamente os prêmios e abonos do conceito de
salário de contribuição, somente ocorreu a partir da Lei no 13.467/2017. Observa-se que
o contribuinte indicou como pagamento indevido para compensação supostos créditos
oriundos, em sua grande parte, de competências anteriores a 2017, mais precisamente de
01/2014 a 11/2019, o que demonstra que grande parte do período sequer havia previsão
na CLT para que pagamentos a título de supostos prêmios não compusessem a
remuneração dos segurados e sobre os mesmos não incidisse contribuição
previdenciária.
Quanto ao argumento de equivalência à participação dos lucros e resultados de natureza
indenizatória, prevista no parágrafo 9o, ‘j’, do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, ressalte-se
que para que a PLR seja desvinculada do conceito de salário de contribuição exige-se o
cumprimento de diversas condições estipuladas na Lei 10.101/2000, o que não é o caso.
De todo o exposto, tem-se que os valores recebidos pelos empregados a título de
gratificação por produtividade’ devem integrar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, uma vez que se enquadram perfeitamente no conceito de salário de
contribuição, inscrito nos artigos 22, inciso I, c/c artigo 28, inciso I, da Lei n°
8.212/1991
.......................................................................................................................................
De pronto, cabe registrar que há incidência de contribuição previdenciária sobre valores
pagos a segurados empregados a título de hora extra, adicional noturno, insalubridade e
periculosidade, posto que tais verbas não estão inseridas no rol taxativo das parcelas
excluídas do conceito de salário de contribuição disposto no artigo 28, §9o, da Lei no
8.212/1991
........................................................................................................................
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.758712/2022-87

No que tange a jurisprudência do Poder Judiciário trazida à colação pela defesa, cabe
esclarecer que os entendimentos nelas expresso sobre a matéria ficam restritos às partes
do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídico de eventual decisão ao
presente caso, até que o Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado em definitivo a
respeito do tema.
Pelo exposto, mantém-se a glosa das compensações.

4 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 14/06/2023 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, trazendo as mesmas alegações já enfrentadas no Acórdão recorrido, e que foram
relacionadas no item 2.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Entende o Recorrente que a gratificação de produtividade paga aos servidores não
deveria integrar o salário de contribuição, apresentando alguns argumentos, que analisaremos
posteriormente. Inicialmente, é fundamental compreender o conceito e o alcance do salário
contribuição, que definirá a base de cálculo aplicada às contribuições previdenciárias sobre a
folha de salários.
O art. 28 da Lei 8.212 descreveu um conceito amplo de salário de contribuição ,
como pode-se observar no texto transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa. (grifamos)
Pretendeu o legislador evitar que o sujeito passivo criasse formas diversas de
remuneração com intuito de escapar da tributação previdenciária. Nesse sentido, criou-se na
doutrina do Direito Previdenciário uma forma de delimitar o alcance do salário de contribuição,
onde todo pagamento que fosse para o trabalho estaria na esfera do salário de contribuição. Em
contrapartida, aqueles pagos pelo trabalho, como as diárias e outras verbas de natureza
tipicamente indenizatórias, não integraria o mesmo. Portanto, como regra geral toda
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.758712/2022-87

remuneração que tenha natureza de contraprestação por um trabalho realizado deve sofrer a
incidência das contribuições previdenciárias.
A despeito da regra geral criada no caput do art. 28, o § 9o relaciona inúmeras
parcelas que não integram o salário de contribuição. É importante notar que tal relação não tem
caráter exaustivo, podendo determinada verba não constar no § 9o, e não integrar o salário de
contribuição, desde que não possua natureza de contraprestação, como é caso das indenizações.
No caso concreto em análise o caráter contraprestacional nos parece nítido. A
gratificação paga decorre do labor, a semelhança de comissões de venda ou outra remuneração
por produtividade sob quaisquer denominações. Não decorre de mera liberalidade por parte do
empregador. Não configura qualquer espécie de indenização, bem como não compõe as
exclusões listadas no § 9o do art. 28. Tal matéria já foi enfrentada por este Conselho, como se:
observa na Ementa do Acórdão no 9202-010.570 – CSRF / 2a Turma.
VALORES PAGOS EM DECORRÊNCIA DE ATINGIMENTO DE METAS
AJUSTADAS.
NATUREZA
CONTRAPRESTACIONAL.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. Há incidência de contribuições previdenciárias
sobre valores pagos em decorrência de atingimento de metas em campanha de
incentivo. Ao se vincular tal ganho ao alcance de objetivo decorrente do empenho do
segurado empregado, determina-se a natureza contraprestacional da verba paga. Verbas
remuneratórias contém tal característica.( Acórdão no 9202-010.570 – CSRF / 2a Turma
de 19/12/2022, relatora Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri).
Após formar convicção a respeito da incidência de contribuição previdenciária
sobre gratificação de produtividade, passamos à análise das alegações do Recorrente.
A existência de jurisprudência no TRF1 e no STJ a respeito de improcedência do
lançamento de contribuições previdenciária sobre parcelas de natureza indenizatória não
interfere no julgamento em curso por não ter caráter vinculatório perante este Conselho.
Ademais, a gratificação paga não tem caráter indenizatório, como já demonstrado.
A afirmação de que a gratificação paga se adequa ao conceito de “ganho eventual
expressamente desvinculado do salário”, nos termos do § 9o, alínea e, Inciso 7 do art. 28 não
procede. Não se trata de ganho eventual, é paga continuamente. Assim entendeu o STF no RE
565160 em sede de repercussão geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 565.160
CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição
social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998 –
inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal
A gratificação em questão não pode ser confundida com a participação nos lucros
e resultados distribuídos pelas empresas. Tal participação é regulada pela Lei 10.101/2000, que
estabelece os requisitos para tal pagamento. Não se pode criar um isenção por analogia, portanto
não procede tal argumentação.
O fato da verba destinada ao pagamento da gratificação ter como origem repasse
do Governo Federal não tem qualquer relevância sob o ponto de vista da definição da natureza
jurídica da gratificação paga. Estando os servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.758712/2022-87

–RGPS, deve ser aplicada os ditames da Lei 8.212/1991, não podendo Lei Municipal alterar as
normas de tributação do referido regime.
Alega também que parcela dos valores compensados correspondiam a horas
extras, adicional noturno, insalubridade e periculosidade, e que seriam verbas indenizatórias.
Requer suposta “isonomia” frente ao tratamento dispensado a verbas análogas pagas aos
servidores federais. Como já relatado, são sistemas previdenciários distintos, não cabendo à este
Conselho aplicar qualquer espécie de analogia ao caso concreto. Tais parcelas não tem caráter
indenizatório nem foram excluídas do salário de contribuição pelo § 9o do art. 28 da Lei 8.212.
Portanto integram regularmente a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Conclusão
Diante do exposto, ficou caracterizado o caráter remuneratório da gratificação
paga, que se enquadra no conceito amplo de remuneração descrito no caput do art. 28 da Lei
8.212/91 , bem como o não enquadramento nas exclusões previstas no § 9o do referido artigo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 278
DF CARF MF
Original